Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714027-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão de ID 149559132, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0737298-83.2018.8.07.0001, nos seguintes termos: Defiro o pedido id 149496344, formulado pela exequente. Haja vista o retorno do AR com a informação de que se mudou, reputo a primeira executada devidamente intimada para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 513, §3o, do CPC, considerando a ausência de atualização de endereço. No mais, DEFIRO o pedido de expedição de ofício para o Cartório Imobiliário do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, na medida em que a sentença id 37651250 vale como título para transcrição junto ao cartório competente, conforme expresso em seu dispositivo, independentemente da conduta da executada. Oficie-se, conforme requerido. Após, intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias. I. Em suas razões (ID 45730626), a agravante sustenta que a não escrituração do imóvel em nome da autora/agravada não decorre de ato imputável à agravante, mas do não encaminhamento de ofício ao cartório para fins de escrituração do imóvel em nome da autora/agravada. Pede a reforma da decisão, nos termos expostos. Preparo recolhido (ID 45730627). Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pede o seu desprovimento (ID 46701284). No despacho de ID 49083759, determinei a intimação da agravante para, em 5 (cinco) dias, informar se persiste seu interesse no julgamento do agravo de instrumento, sob pena de se presumir inexistente. Na petição de ID 49400126, a agravante manifestou persistir seu interesse no julgamento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que foi prolatada sentença no processo originário (ID 163571130), a qual julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 27 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator